Tribunal: TJPA
Processo: 0801910-28.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801910-28.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL. art. 54, §2º, INCISO V DA LEI Nº 9.605/98. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL APLICÁVEL QUANDO INEQUIVOCAMENTE RECONHECIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO, ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS IN CASU. PRECEDENTES. WRIT CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA. UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de trancar a ação penal instaurada contra a empresa denunciada pela prática de crime ambiental, consistente no depósito irregular de resíduos sólidos, em área de preservação ambiental, sem a devida licença do órgão competente. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, apresentando indícios de autoria e materialidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) Se há elementos suficientes nos autos para o prosseguimento da ação penal, dispensando o trancamento prematuro da persecução;

(ii) Se a denúncia preenche os requisitos legais, apontando indícios de autoria e materialidade, suficientes para a continuidade do processo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de trancamento da ação penal não se justifica, uma vez que, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior, tal medida é excepcional e deve ser reconhecida apenas quando inexistirem indícios de autoria, materialidade delitiva ou quando houver atipicidade da conduta.

4. A denúncia apresentada contém descrição detalhada dos fatos, com base em autos de infração e relatório de fiscalização, comprovando a materialidade do crime e os indícios de autoria. Não há evidência de manifesta atipicidade ou causa de extinção da punibilidade, sendo inviável a dilação probatória neste instrumento processual.

V. Dispositivo e tese

5. Segurança denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
GUAMA – TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra o impetrante que a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime descrito no art. 54, §2º, inciso V da Lei nº 9.605/98, porque teria “depositado resíduos sólidos (classe II A)” –– consistentes em “retalhos de manta de sacrifício e brita” –– “diretamente no solo”, ocasionando “a poluição do meio ambiente”.

Argumenta que a inicial acusatória foi oferecida sem que fosse instaurado inquérito policial ou que houvesse laudo que confirmasse a capacidade desses resíduos causarem poluição, dispensando qualquer apuração de autoria e com lastro exclusivo em fiscalização precária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) que culminou com a lavratura, em 9.12.2021, do Auto de Infração n.º AUT-1-S/21-12-00483, insuficiente para demonstrar a materialidade delitiva.

Assevera que possui direito líquido e certo de não ser submetido a ilegal persecução penal, ante a inexistência de descrição de elementos mínimos de autoria e da materialidade, em razão da ausência de exame pericial, bem como, em razão da falta de indicação de elementos típicos do crime, não tendo sido demonstrados quais leis ou regulamentos teriam sido descumpridos pelo suposto descarte irregular dos resíduos, além da alegação de ausência de dolo na conduta da impetrante.

Ao final, requereu a concessão da segurança para que seja determinado o trancamento da ação penal nº 0801739-31.2022.8.14.0133.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da segurança.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

De plano, verifica-se que o pleito de trancamento da ação penal

formulado na presente impetração não merece acolhimento. Explico.

Segundo entendimento pacificado pela Corte Superior, o pleito de trancamento da ação penal por via de ação mandamental de rito célere e insuscetível de dilação probatória,
constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela
.

Com efeito, a exordial acusatória apresentada pelo
Parquet
cumpriu com todos os requisitos do art. 41 do CPP, expondo claramente o fato criminoso, suas circunstâncias, bem como a qualificação da acusada, restando demonstrados os indícios suficientes de autoria, bem como a materialidade delitiva, através da lavratura do Auto de Infração AUT-1-S/21-12-00483 e pelo Relatório de Fiscalização REF-1-S/21-12-00761, elaborado pelos fiscais integrantes da Gerência de Fiscalização de Atividades Poluidoras e Degradadoras – GERAD/DIFICS/SEMAS.

Sobre o tema, colaciono trecho da denúncia, na parte que importa:

(...)

Nesse sentido, evidencie-se inclusive que tais fatos e circunstâncias ensejaram a lavratura do Auto de Infração – AUT-1-S/21-12-00483, além do Relatório de Fiscalização doravante identificado por REF-1-S/21-12-00761, ambos consubstanciando prova documental da qual emanam e centram indicações precisas de lugar, forma, quantidade e qualidade de resíduos sólidos constatados pelas equipes profissionais de fiscalizações envolvidos, e cujo inteiro teor passa a integrar de modo indissociável instrumentalização desta peça acusatória para todos os fins e efeitos formais e materiais denotando que a empresa denunciada contribuiu para poluição do meio ambiente3, na medida que culminou, em mais de uma oportunidade, por ter depositado resíduos sólidos (classe II A), precisamente, do aterro misturado com lixo, diretamente no solo, sob as coordenadas S 01º23’30’ e W 48º 20’06”, em uma área de influência de 0,17 hectares, sem tratamento prévio e sem a licença do órgão ambiental competente.

Isso porque, segundo teor do que evidenciam as imagens adiante dispostas que foram extraídas do Relatório de Fiscalização REF-1-S/21-12-00761, em decorrência do procedimento de fiscalização pela área identificada por número 07 do empreendimento houve o efetivo depósito de referidos resíduos sólidos sem tratamento prévio e sem licença ambiental do órgão competente.

(...)”

Na mesma toada, colaciono o seguinte precedente da Colenda Corte Superior em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 54, §2º, INCISO V, DA LEI 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CONDUTAS NA DENÚNCIA. POLUIÇÃO. CRIME DE NATUREZA FORMAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 174.600/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

2. As condutas imputadas à recorrente - "determin[ar] e permit[ir], de modo consciente e voluntário, o depósito de resíduos sólidos urbanos (rejeitos, recicláveis e orgânicos) coletados no Município de Alagoinha/PB indevidamente, a céu aberto, em local não autorizado ou licenciado por órgãos ambientais, causando poluição em níveis que podem resultar em danos à saúde humana, sem observar a destinação e a disposição finais ambientalmente adequadas, com consequente afronta ao art. 54, §2º, inciso V,
da Lei nº 9.605/98 c/c 70 do Código Penal" - foram descritas na denúncia, com suficiência de detalhes, permitindo o contraditório e a ampla defesa no curso da ação penal.

3. A inicial acusatória aponta, ainda, acordo de não persecução penal, não observado pela recorrente, segundo o qual se comprometeria a encerrar a conduta criminosa, além de relatório de vistoria técnica e constatações do órgão ambiental estadual, demonstrando prejuízo ao solo, à atmosfera, aos recursos hídricos e risco à saúde humana.

4
. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o crime previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é formal. Para sua caracterização, não é exigido resultado naturalístico; basta a possibilidade de que possam ser produzidos danos à saúde dos homens"
(AgRg no REsp n. 2.011.902/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.343.952/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Ainda sobre o tema, vejamos o recente precedente da Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

Habeas Corpus – Trancamento da Ação Penal – Crime Ambiental – Artigo 54, inciso 5º, da Lei nº 9.605/1998 e Artigo 66 do Decreto nº 6.514/2008 – Prosseguimento da Ação, medida que se impõe. Ilegalidade inocorrente. Denúncia que preenche os requisitos do Art. 41 do CPP. 1). De uma análise perfunctória, não se constata manifesta violação ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. 2). A exordial acusatória, amparada em prova de materialidade e indícios de autoria, expôs com precisão do fato, em tese, criminoso e suas consequências no meio ambiente (fazer funcionar sistema de captação e tratamento de água sem autorização do órgão ambiental – SEMA), com todas as suas circunstâncias, além da qualificação da pessoa jurídica, devida classificação do crime e rol de testemunhas. 3). Não se observa qualquer ilegalidade ou a presença de direto líquido e certo a ser reparado, devendo ser mantido o curso normal do processo-crime instaurado contra a empresa acionante, que terá respeitado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo grave prejuízo irremediável a ser sanado pela via do mandado de segurança. Segurança denegada. Unânime.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – Nº 0810002-68.2019.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/08/2020)

De outra banda, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, a realização do laudo pericial para comprovação da materialidade delitiva em crimes que deixam vestígios pode ser superada quando a prática criminosa for demonstrada por outros meios probantes constantes nos autos, a exemplo dos autos de infração e do relatório de fiscalização que instruíram a exordial. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. CRIME CONTRA A FAUNA. TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 9.605/1998). MAUS TRATOS (ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998).
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. AFASTAMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, DO PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO ART. 29, § 2º DA LEI 9.605/1998. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais (AgRg no AREsp 1104676/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019).

2. Na hipótese, embora se trate de crime que deixa vestígios, a perícia se mostrou dispensável no caso em análise, uma vez que a conduta típica praticada pelo ora agravante foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal. Conforme foi consignado pela Corte local, restou claro nos autos que o acusado manteve em cativeiro espécime da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, notadamente em razão dos depoimentos dos agentes policiais que foram enfáticos ao relatarem que o acusado mutilou as duas asas do pássaro que mantinha em cativeiro.

3. Ressalta-se, ainda, que desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, firmadas no sentido de que a autoria e materialidade dos crimes foram suficientemente demonstradas por outros meios de prova constantes dos autos, a suplantar a realização de exame pericial, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus.

4. Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal imposto ao ora agravante em decorrência da não aplicação do perdão judicial previsto no art. 29, § 2º, da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente (Lei n. 9.605/1998), pois, como bem entendeu o Tribunal de origem, as circunstâncias do crime não permitem a concessão do benefício, notadamente em razão dos maus tratos sofridos pela ave, que, como visto, teve suas duas asas mutiladas e foi mantida em cativeiro pelo acusado, o que enseja maior reprovabilidade da conduta.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 716.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

De outra banda, é descabida a alegação de que a denúncia não apontou quais dispositivos de norma complementar teriam sido descumpridas, havendo clara indicação no Relatório de Fiscalização REF-1-S/21-12-00761 de que o descarte de resíduos sólidos, em tese praticados pela coacta, contrariou os arts. 11 e 13, §1º da Lei Estadual nº 5.887/1995.

Do mesmo modo, a tese defensiva de ausência de dolo constitui matéria que demanda instrução probatória, podendo ser descortinada com o regular decurso da ação penal, onde será garantida a ampla defesa e o contraditório à impetrante.

Assim sendo, nenhuma das razões suscitadas pelo impetrante são suscetíveis de ocasionar o trancamento prematuro da ação penal originária, não tendo sido evidenciada de plano, a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O
MANDAMUS
e
DENEGO A SEGURANÇA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 03/12/2024